Tribunal: STF
Processo: Rcl 57580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de Guaraci/PR, em face do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0000229-64.2022.8.16.0099, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Márcia de Souza Pereira Rodrigues, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade, tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos.



    3. Informa que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional, nos termos requeridos, apesar dos argumentos trazidos na contestação acerca da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo. Noticia que interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão e sua total improcedência, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a sentença, nos exatos termos da fundamentação. Sustenta violação ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    4. Alega que, diante do não reconhecimento da vigência da Lei nº 892, de 2001 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Guaraci), na medida em que viola previsão constitucional inserta no inc. IV do art. 7º da CRFB, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional, como base de cálculo do adicional de insalubridade, a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser mantida até edição de nova lei municipal, ante a vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. 



    5. Pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    9. Constata-se, do acórdão recorrido, que, na origem, o pedido foi julgado procedente, considerada a regência da Lei municipal nº 892, de 2001, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, e determina a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUARACI/PR. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    (e-doc. 9).



    10. Destaco, do voto do Relator, trecho elucidativo quanto à legislação aplicável à espécie, o que evidencia a não contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma:



    “(...) A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Guaraci/PR era regulado pelo art. 84, §3º da Lei Municipal n. 756/1993 até sua alteração pelo artigo art. 112 da Lei Municipal n. 892/2001 – os quais transcrevo abaixo, respectivamente: 



    Lei 756/1993 Art. 84,§ 3º O valor da gratificação de que trata este artigo será calculado sobre o vencimento básico do servidor. 



    Lei 892/2001 Art. 112 O adicional de insalubridade é devido sempre em percentual sobre o Salário mínimo nacional, respectivamente 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo respectivamente. – grifo nosso. 



    Restou incontroverso nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; - grifo nosso.



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 84,§ 3º da Lei Municipal n. 756/1993 a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento básico do servidor. 



    Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem neste ponto.” (e-doc. 9, p. 2/4; grifos no original).



    11. Nos termos do acórdão reclamado, manteve-se a pecha de inconstitucionalidade da norma, mediante a qual adotava-se o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.  Retomou-se, então, a aplicação da norma anterior, não havendo que se falar em contrariedade ao multicitado verbete sumular.



    12. Ou seja, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que foi substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.



    13. O referido entendimento foi reafirmado em sede de embargos de declaração, que não foram acolhidos, dos quais se extrai o seguinte excerto:



    “(...) No caso em tela, alega o embargante que o v. acórdão foi omisso quanto a decisão do STF, RECLAMAÇÃO 52.141 PARANÁ, o qual determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade não pode ser substituído por decisão judicial. 



    Porém, o referido precedente não se aplica ao caso em análise, na medida em que, como bem esclarecido em sede de recurso inominado, o Município de Guaraci/PR possui lei anterior sobre o tema. 



    Trata-se, portanto, de reestabelecimento da redação do artigo 84,§ 3º da Lei Municipal nº 756 /1993, em detrimento do art. 112 da Lei Municipal n. 892/2001.



    Sobre o tema, oportuno citar que precedente do Supremo Tribunal Federal, cuja matéria e comarca são as mesmas do presente feito: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (Rcl 53.255/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 06/05 /2022, DJe 09/05/2022) – grifo nosso.” (e-doc. 11, p. 2; grifos no original).



    14. Nessa mesma linha de entendimento, são as seguintes decisões envolvendo situação análoga: Rcl nº 56.020/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; Rcl nº 53.939-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.519/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/05/2022, p. 10/05/2022; Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/05/2022, p. 20/05/2022; e Rcl nº 54.506/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/07/2022, p. 13/07/2022. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator